Tribunal: TJDFT
Processo: 0727882-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0727882-89.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G44 BRASIL S.A, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL SCP, G44 MINERACAO SCP, G44 BRASIL HOLDING LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, SALEEM AHMED ZAHEER AGRAVADO: IGOR DOUGLAS DOS SANTOS SOARES D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por G44 Brasil S.A., Inoex Serviços Digitais Ltda., G44 Mineração Ltda., G44 Serviços Administrativos Ltda., G44 Brasil SCP, G44 Mineração SCP, G44 Brasil Holding Ltda., Vert Vivant Comércio de Joias Ltda., Joselita de Brito Escobar e Saleem Admed Zaheer contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença intentado por Igor Douglas dos Santos Soares (processo n. 0708673-62.2020.8.07.0003), deferiu o pedido de penhora do imóvel indicado pelo exequente. Em suas razões recursais (ID 28618024), os agravantes pugnam, preliminarmente, pela concessão de gratuidade de justiça. Para tanto, alegam que, “considerando que os agravantes vêm sofrendo alta demanda de ações judiciais, bem como quase a totalidade dos processos pleitearam bloqueio de contas dos requeridos, o que vem sendo deferido pelos magistrados, observa-se a impossibilidade de exercer seu direito à ampla defesa e contraditório sem prejuízo financeiro, razão pela qual requer desde já seja deferido o pleito a gratuidade de justiça da parte requerida, juntando-se na oportunidade alguns comprovantes dos bloqueios já deferidos e vigente nas contas” (sic). Requerem, então, preliminarmente, a concessão do benefício de gratuidade de justiça, nos termos da fundamentação. Ato contínuo, esta Relatoria indeferiu o pleito (ID 28643643) e intimou as agravantes para promover, em 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Transcorrido o prazo in albis, os autos vieram conclusos (ID 29177374). É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso. Tal exigência, contudo, não recai sobre partes protegidas por isenções legais (elencadas no art. 1.017, § 1o, do CPC) ou sobre beneficiários da justiça gratuita, que pode ser requerida na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (art. 99 do CPC). Nesse sentido, tão somente quando o recurso versar especificamente sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, a teor do § 7o do art. 99 do CPC, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo até apreciação do requerimento pelo Relator. Na hipótese, verifica-se que a parte agravante, ao interpor o recurso, não colacionou qualquer comprovação quanto ao recolhimento do preparo, requerendo a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Contudo, conforme exarado na decisão de ID 28643643, não se observam elementos suficientes a caracterizar a alegada situação de hipossuficiência econômico-financeira dos recorrentes, não se afigurando possível a conceder-lhes o beneplácito vindicado. Nesse contexto, o art. 101, § 2o, do CPC prevê que, confirmada a denegação da gratuidade, o relator determinará ao recorrente o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. No mesmo sentido, o art. 932, parágrafo único, do CPC estipula que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator deve conceder o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível. A par de tal quadro, esta Relatoria intimou a parte recorrente no despacho de ID 28643643. Entretanto, os agravantes quedaram-se inertes (ID 29177374), o que acarreta o reconhecimento da deserção do recurso interposto. 3. Diante do exposto, com fulcro nos arts. 932, parágrafo único, e 1.007, ambos do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, setembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora